Tribunal: TJSP
Processo: 2181321-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência da Municipalidade em face da r. decisão que dispensou a liquidação de sentença, condenando à agravante a arcar com honorários advocatícios – Irresignação - Descabimento – Desnecessário aguardar o trânsito em julgado do recurso, a respeito dos honorários sucumbenciais - Cumprimento de sentença de restituição do imposto de ISS,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência da Municipalidade em face da r. decisão que dispensou a liquidação de sentença, condenando à agravante a arcar com honorários advocatícios – Irresignação - Descabimento – Desnecessário aguardar o trânsito em julgado do recurso, a respeito dos honorários sucumbenciais - Cumprimento de sentença de restituição do imposto de ISS, recolhido indevidamente, com decisão favorável e transitado em julgado – Valor incontroverso - Decisão mantida - Recurso desprovido.